Tribunal: TJSP
Processo: 0014097-05.2023.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Municipais
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: Turma Especial - Publico;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Conflito de competência – Agravo de instrumento tirado de decisão proferida em relação processual cujo pedido principal versa sobre discriminação e demarcação de terras devolutas – Controvérsia de cariz eminentemente público - Questão tributária de caráter meramente acessório, com desfecho consequencial à solução da lide principal – Competência recursal aferível conforme arts. 103 e 104 do

Ementa:

Conflito de competência – Agravo de instrumento tirado de decisão proferida em relação processual cujo pedido principal versa sobre discriminação e demarcação de terras devolutas – Controvérsia de cariz eminentemente público - Questão tributária de caráter meramente acessório, com desfecho consequencial à solução da lide principal – Competência recursal aferível conforme arts. 103 e 104 do Regimento Interno desta E. Corte - Competência da C. Câmara Especializada em Tributos Municipais suscitante afastada – Inteligência do art. 3o, I.11 da Resolução n° 623/2013 - Conflito acolhido a fim de declarar a competência da C. 12a Câmara de Direito Público suscitada